Tribunal: TJDFT
Processo: 0040710-84.2014.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os embargados Jose Roberto Sfair Macedo e Maria Celia Nacfur Sfair Macedo para manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos por Alvorada Empreendimentos Imobiliários e Participações S/A e outros (ID 15812961), com fundamento no art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 18 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator